Tribunal: TJSP
Processo: 1501037-26.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, §4o, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Pena-base fixada no mínimo, que se mantém – Circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", devidamente

Ementa:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, §4o, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Pena-base fixada no mínimo, que se mantém – Circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", devidamente compensada com a circunstância atenuante da menoridade relativa – Causa de aumento de pena previstas no art. 40, incisos III, devidamente configuradas – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante das circunstâncias do caso concreto – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o princípio da suficiência da pena - Regime prisional inicial semiaberto estabelecido na sentença, que descabe alteração ante a falta de recurso Ministerial – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.